Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708069-80.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA DE CARVALHO AMORIM APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rosa Maria de Carvalho Amorim contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A apelante sustenta em suas razões recursais que é beneficiária da gratuidade da justiça, a qual foi supostamente deferida no id 240257179. Contudo, verifico que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento na referida decisão e intimou-a para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. A apelante recolheu as custas (id 79885002). Ademais, não há nos autos notícia da interposição de agravo de instrumento contra essa decisão, razão pela qual a questão está preclusa. Ante o exposto, intime-se a apelante para efetuar o recolhimento em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o cumprimento, retornem os autos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator